Tribunal: TJMT
Processo: 1021186-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021186-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
PACIENTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ELIAS ROBERTO DA COSTA
V
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1002883-10.2020.811.0004, por ter cometido, em tese, as condutas tipificadas no artigo 155, caput e artigos 329 e 330, todos do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público sustenta desde logo a lesividade mínima das condutas, porquanto, em sua intelecção, aplicável ao caso o princípio da bagatela imprópria, haja vista a irrelevância da lesão provocada ao bem jurídico tutelado, salientando que o aparelho celular subtraído fora restituído a vítima. Ademais, argumenta que a desobediência no momento da abordagem policial tem assento na garantia de liberdade e autotutela, sendo comportamento inerente à condição humana, e, finalmente, alega que o paciente não teria praticado qualquer violência ou ameaça contra os policiais militares que efetuaram sua prisão.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aponta a falta de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo, na medida em que lastreado tão somente na “vida pregressa do paciente e sua condição de monitoramento eletrônico” (sic), ao que acresce a tese de ausência do periculum libertatis indispensável à decretação da prisão preventiva, para então finalizar sustentando que o cárcere ora experimentado evidencia-se mais gravoso que a solução de mérito da ação penal eventualmente ajuizada, a constituir ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Em reforço, faz referência à subsidiariedade da prisão preventiva e à pandemia causada pela Covid-19, bem como às medidas dispostas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ para conter a propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, dentre elas, a decretação somente das prisões provisórias que sejam realmente imprescindíveis.
Com fincas em tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que lhe seja concedida a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, com consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com os documentos de ID 61321998.
O processo eletrônico foi inicialmente distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a douta Relatora plantonista, Exma. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, por meio do r. despacho anexado no ID 61522461, entendeu que a matéria arguida não se amoldava às hipóteses restritas de prestação jurisdicional fora do horário normal do expediente forense, e se absteve de analisar a tutela de urgência reclamada.
Assim, ao final do Plantão, os autos foram regularmente distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, vindo-me conclusos para exame do pedido de concessão liminar do writ.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, no que refere à tese de atipicidade material da conduta, não se revela acolhível de súbito, pois, a despeito da restituição do celular à vítima, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, a condição de reincidente do beneficiário deste writ, pode constituir empecilho à aplicação do princípio da insignificância, perdendo a característica de bagatela os constantes comportamentos contrários à Lei, devido à sua reprovabilidade.
Na mesma linha intelectiva é o entendimento sedimentado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício acerca do tema:
Enunciado Orientativo n.o 44 “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015). Destaquei.
De outro lado, a priori, verifico que a decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sob o viés do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo extenso histórico criminal do paciente, sem descuidar que o d. juízo primevo destacou em suas razões de decidir que o increpado responde ao processo executivo de pena n.o 211-56.2014.811.0004 – Código: 20000670, no bojo do qual fora beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, sendo neste contexto novamente preso.
E a teor do Enunciado Orientativo n.o 06 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Destaquei.
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, de modo que não há falar em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, afinal, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.
Outrossim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, vale dizer que tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, embora o Conselho Nacional de Justiça tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, inclusive, com orientação para reavaliação das prisões provisórias; tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não se evidencia à priori.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de ELIAS ROBERTO DA COSTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator